Tribunal: TJSP
Processo: 2200282-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a gratuidade – Inconformismo – Acolhimento - Presunção legal de insuficiência de recursos que não foi infirmada por nenhum elemento dos autos – Renda inferior a três salários mínimos - Contratação de advogado particular que não impede a concessão do benefício – - Decisão reformada – Gratuidade concedida - Recurso provido